Tribunal: TJSP
Processo: 2015590-46.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretendida rediscussão da matéria objeto da insurgência, à guisa de sanar alegada omissão. Vício inexistente. Atribuição de efeito suspensivo a recurso de apelação que se insere dentre as atribuições do relator. Desnecessidade de instauração de contraditório prévio, dada a natureza eminentemente cautelar da decisão. Mérito a ser enfrentado no julgamento do recurso de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretendida rediscussão da matéria objeto da insurgência, à guisa de sanar alegada omissão. Vício inexistente. Atribuição de efeito suspensivo a recurso de apelação que se insere dentre as atribuições do relator. Desnecessidade de instauração de contraditório prévio, dada a natureza eminentemente cautelar da decisão. Mérito a ser enfrentado no julgamento do recurso de apelação, cercado das garantias do contraditório e da ampla defesa. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.